Tribunal: TJSP
Processo: 2146719-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento da autora, menor, diagnosticada com pé torto congênito e displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), submetida à procedimento corretivo anterior, por profissional pertencente ao plano de saúde, sem êxito – Nova indicação cirúrgica com profissionais fora da rede credenciada – Negativa de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento da autora, menor, diagnosticada com pé torto congênito e displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), submetida à procedimento corretivo anterior, por profissional pertencente ao plano de saúde, sem êxito – Nova indicação cirúrgica com profissionais fora da rede credenciada – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia da total superação do Transtorno diagnosticado – Manutenção do efetivo desenvolvimento do menor, com premente necessidade do acompanhamento da sua evolução – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Decisão mantida – Agravo interno prejudicado – Agravo de instrumento improvido.